Tribunal: TJSP
Processo: 1006728-55.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pela embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006728-55.2018.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JULIANA MARTINS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006728-55.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 17456 - SRF
2
VOTO No
: 17456
COMARCA
: Foro de Vila Mimosa Regional de Campi - 5a Vara
EMBGTE.
: Juliana Martins Ribeiro (Justiça Gratuita)
EMBGDO.
: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v.
acórdão embargado Inocorrência Matérias aventadas no
recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o
julgamento do mérito sem os vícios apontados pela
embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006728-55.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 17456 - SRF
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora,
ora embargante.
Com alegação de vício material no v. acórdão busca a
embargante sua declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta a embargante que houve contradição no v. acórdão, o
qual reconheceu que a verba honorária sucumbencial foi fixada em primeiro grau
em 15%, porém, a pretexto de majorar tal verba, manteve o mesmo percentual
arbitrado pelo juízo “a quo”.
Pretende que o vício seja sanado para majorar a verba
sucumbencial.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Na hipótese vertente a r. sentença singular julgou procedente a
demanda, condenando o réu, ora embargado, ao pagamento de indenização por
dano moral na quantia de R$ 3.000,00 e verba honorária sucumbencial em 15%
do valor da condenação (fls. 15).
O v. acórdão deu provimento ao recurso da embargante, que
pretendia a majoração da indenização moral e da sucumbência, arbitrando a
primeira verba em R$ 10.000,00 e, consequentemente a segunda verba em 15%
do valor da condenação.
Inobstante a manutenção do percentual, resta nítida a majoração
da sucumbência pretendida, vez que majorada a base de cálculo no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006728-55.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 17456 - SRF
4
a condenação da parte ré.
O v. aresto assim se pronunciou quanto ao valor da sucumbência
(fls. 223):
“Assim, a autora faz jus aos danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), acrescido de correção monetária da publicação deste acórdão
que majorou o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a
partir da citação (CC. art. 405).
Ante o provimento do recurso, necessária a alteração da disciplina da
sucumbência, condenando a parte apelada no pagamento de honorários
advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§2o do NCPC, valor este que remunera de forma adequada o causídico.”
(g.n.).
Dessa forma, não há qualquer contradição no v. acórdão, que
majorou a verba honorária fixada em primeiro grau.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção
de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006728-55.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 17456 - SRF
5
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica a embargante advertida de que a reiteração do recurso
sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades
processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator